Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-62.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800214-62.2023.8.14.0138

APELANTE: ALINE DA SILVA FERREIRA, WELISSON SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE ANÁLISE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, DO AUTO DE RECONHECIMENTO/DAS IMAGENS DE VÍDEO, DA INVASÃO DOMICILIAR, DAS TESTEMUNHAS E DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime. Ademais, o conjunto probatório robusto é suficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados em relação ao crime de roubo qualificado motivo pelo qual são descabidos os pedidos arguidos pelos recorrentes;

2.

Nos casos dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima e testemunhas assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual;

3.

Quando da dosimetria das penas de ambos os recorrentes, verifica-se que as consequências do crime foram valoradas negativamente sob fundamentação de
que os bens roubados não foram recuperados
. Ocorre que esse motivo é inerente ao tipo penal do roubo. Logo há
bis in idem
na fixação da pena base e, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as sanções devem ser fixadas no mínimo legal, razão pela qual realizo a nova dosimetria das penas dos recorrentes;

4.

Recurso conhecido e parcial provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes
ALINE DA SILVA FERREIRA e WELISSON SOUZA PEREIRA
às penas respectivas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias multa e

07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, nos termos do voto do Relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALINE DA SILVA FERREIRA e WELISSON SOUZA PEREIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime do artigo 157, §2º, II, §2º-A, I c/c artigo 71, ambos do Código Penal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes requereram a reforma da sentença, discorrendo a respeito da quebra de cadeia de custódia, do auto de reconhecimento/das imagens de vídeo, da invasão domiciliar, das testemunhas, da materialidade e pleiteando por fim sobre a dosimetria.

Em seu interrogatório, a acusada exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio, já o acusado relatou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido por ausência de materialidade, além de discorrer a respeito da quebra de cadeia de custódia, do auto de reconhecimento/das imagens de vídeo, da invasão domiciliar e das testemunhas e caso não seja esse o entendimento da Corte que se proceda com a reanalise da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10.02.2023 por volta das 19h, no Mercadinho Souza, localizado na Avenida Oscar Dante, nº 150, município de Anapú, os denunciados mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente a vítima DEUSIMAR DE SOUSA LIMA. Consta ainda, que no mesmo dia, por volta de 20h45m, os denunciados foram até a loja Cacau Show e mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram a quantia e R$ 500,00 (quinhentos reais) e 1 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung A32, cor prata da vítima CARINE SILVA DE OLIVEIRA.

DOS PLEITOS DA DEFESA

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O pedido da defesa não merece acolhimento. Existem provas suficientes nos autos para condenação dos apelantes, indicando autoria e materialidade, do crime praticado por eles, não havendo que se falar, em quebra da cadeia de custódia, como bem dispõem os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, onde consta que a violação da cadeia de custódia, não implica em nulidade da prova colhida, quando existem outras provas, capazes de sustentar a condenação, assim como no caso em tela.

AUTO DE RECONHECIMENTO/DAS IMAGENS DE VÍDEO.

Segundo foi demonstrado nos autos do flagrante nº 00136/2023.100060-0, as vítimas reconheceram os recorrentes. A apelante Aline foi reconhecida logo após o crime, principalmente por ser deficiente, tendo apenas uma das pernas, assim como mostra o vídeo de segurança. Já o apelante Welisson quando foi preso em flagrante utilizava a mesma camisa observada no vídeo e que também foi reconhecido pelas vítimas. Constata-se, dessa forma, que os depoimentos constantes da prova testemunhal foram harmônicos entre si, não restando qualquer dúvida, quanto ao reconhecimento dos recorrentes. Outrossim, restaram devidamente cumpridas as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, sendo o referido procedimento corroborado com os demais elementos fático-probatórios.

DA INVASÃO DOMICILIAR.

Conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a busca em domicílio não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver fundada suspeita dos agentes de segurança pública. Nesse mesmo seguimento verificamos que a busca domiciliar feita pelos Policiais, foi realizada com observância aos preceitos legais e respeitando os direitos fundamentais, da intimidade, privacidade e dignidade da recorrente, tendo os policiais militares que efetuaram suas prisões em flagrante informado em Juízo que imediatamente após verem os vídeos das câmeras de segurança da loja empreenderam diligências para a localização dos suspeitos, ocasião em que a acusada Aline foi encontrada no mesmo dia dos fatos. Por esse motivo, nada há que se falar em nulidade.

DAS TESTEMUNHAS.

O pleito defensivo discorre a respeito de que os policiais militares testemunharam com base exclusivamente nos vídeos apresentados pelas vítimas, sendo totalmente improcedente tal argumentação. A autoria do crime foi comprovada pelos depoimentos das vítimas principalmente e com alicerce no contraditório e ampla defesa. Houve na fase inquisitorial o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas Deusimar de Sousa Lima e Carine Silva de Oliveira, e em juízo, confirmado o reconhecimento efetuado em fase policial, apontando as características dos acusados que, tudo se deu em conformidade com as demais provas presentes nos autos, não restando dúvidas quanto a participação dos mesmos no crime praticado.

DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

Os apelantes sustentam que, não foi localizada a res furtiva e assim, não haveria materialidade. Requereu assim a reforma da decisão, pela nulidade das provas ou pela não comprovação, do fato.

Não assiste razão aos apelantes.

A materialidade restou demonstrada nos autos de forma incontroversa, através da prisão em flagrante, e apesar da res furtiva não ter sido encontrada, a prova testemunhal por si só, já supera qualquer dúvida, quanto a responsabilidade criminal dos apelantes na empreitada criminosa.

No caso dos autos o conjunto probatório robusto é suficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados em relação ao crime de roubo qualificado.

Por oportuno, vale ressaltar que os documentos e depoimentos em sede policial confirmados em Juízo, todos legalmente constituídos, apontam os acusados como autores dos delitos. Consta dos autos também, o depoimento de testemunha e da vítima proprietária do mercadinho onde os Apelantes perpetraram a ação criminosa, momentos antes. Tais provas, não deixam qualquer dúvida, sobre a autoria e materialidade do delitiva.

Todavia, é robusto o entendimento que no âmbito dos crimes patrimoniais, a exemplo dos crimes de roubo e furto, a palavra da vítima e testemunhas assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual.

No tocante a autoria, esta encontra-se devidamente comprovada pelas provas juntadas aos autos bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, senão vejamos:

CARINE SILVA DE OLIVEIRA
, vítima, relatou que: “o denunciado Welisson chegou à base de umas 8 e pouco; Que os denunciados estavam em uma moto ‘pop’; Que estava Welisson e outra pessoa, a qual ficou na moto; Que Welisson fez o assalto com a camisa no rosto; Que ele estava com uma arma de fogo; Que o denunciado levou a quantia de 500 e poucos reais e um aparelho celular; Que fez o reconhecimento dos dois denunciados na delegacia; Que mesmo Welisson com o rosto coberto, conseguiu identifica-lo; Que viu Welisson sem a camisa no rosto antes do assalto; Que Welisson tirou a camisa e colocou no rosto para fazer o assalto; Que reconheceu os denunciados por foto.”

DEUSIMAR DE SOUSA LIMA
, vítima, relatou “que é proprietária do mercadinho Souza; Que por volta de 19h, o acusado Welisson entrou no mercado e anunciou o assalto; Que abriu o caixa e o acusado pegou tudo que tinha e saiu; Que viu uma moça com ele; Que ela já estava esperando na motocicleta; Que viu, que a moça utilizava uma muleta; Que Welisson pilotou a moto e Aline foi na garupa; Que não conhece os acusados da cidade, nunca os tinha visto; Que Welisson estava com a camisa no rosto; Que no dia seguinte compareceu na delegacia e reconheceu Welisson. Que reconheceu Aline por conta das muletas; Que fez o reconhecimento através de fotos e pelas imagens das câmeras da cacau show; Que não tem nenhuma dúvida que foram os denunciados Welisson e Aline,”

MATHEUS MARINHO LIMA,
testemunha de acusação, relatou que: “receberam denúncia via funcional, sobre a ocorrência de um roubo, onde se deslocaram até o local e a empresa disponibilizou as câmeras de segurança da loja; Que através das imagens das câmeras de segurança conseguiram identificar os acusados; Que realizaram diligências pelo bairro, onde minutos depois receberam a informação de que a acusada Aline estaria na casa de sua irmã; Que ao chegarem na residência encontraram Aline e conduziram para delegacia; Que em novas diligências ainda no mesmo dia, conseguiram localizar o suspeito Welisson; Que o acusado Welisson estava com a mesma camisa utilizada no ato do roubo; Que Aline confirmou na delegacia ser Welisson o responsável pelo roubo; Que não foi encontrada arma com o acusado, nem os bens subtraídos; Que receberam as denúncias à noite; Que acredita que após 1 hora e meia depois da denúncia, conseguiram localizar os suspeitos; Que as imagens foram disponibilizadas pela dona da empresa Cacau show; Que não conhecia os acusados de outras diligências; Que ao encontrarem o acusado Welisson, foi perguntado se ele sabia o porquê estava sendo conduzido para delegacia, e ele respondeu que sabia,”

RAIMUNDO NESTOR SERRA NETO,
testemunha de acusação, relatou “que receberam denúncia via telefone funcional sobre o assalto; Que se deslocaram até o local onde verificaram as imagens da câmera de segurança; Que se recorda, que a moça aguardando fora da loja tinha somente uma perna; Que como a moça do vídeo é bastante conhecida na cidade, localizaram o endereço da sua irmã e foram até o local; Que fizeram a abordagem dela e conduziram para delegacia; Que mostrando as imagens, Aline informou que teria sido forçada a cometer o assalto e não soube informar sobre os objetos; Que a irmã de Aline autorizou a entrada na residência, contudo não foi encontrado nada no local; Que outra guarnição conseguiu encontrar Welisson; Que Welisson quando foi pego estava com a mesma camisa utilizada no assalto; Que quando efetuaram o assalto estavam em um pop vermelha,”

DRIANE COSTA DO NASCIMENTO,
testemunha de acusação, relatou “que foi acionada sobre um assalto que teve na Cacau Show. Que pegaram as filmagens e verificaram que haviam dois suspeitos; Que conseguiram encontrar primeiro Aline e depois Welisson; Que no princípio eles negaram, mas na delegacia um começou a acusar o outro; Falaram que a arma utilizada foi emprestada de uma terceira pessoa; Que Aline disse que os pertences estariam com Welisson, e este informou que os objetos seriam para pagar uma dívida; Que o vídeo onde mostra os denunciados foi mostrado pela própria dona da loja Cacau Show; Que imediatamente após visualizarem, foram a procura dos denunciados; Que no primeiro momento a denunciada Aline negou, mas quando falaram que possuíam as filmagens, ela disse que tudo foi planejado por Welisson; Que ela só foi acompanhar Welisson. Que a dona da loja mostrou a filmagem.”

Assim, autoria e materialidade do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I c/c artigo 71, ambos do Código Penal restaram devidamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos, devendo, portanto, ser mantida a sentença condenatória contra os Apelantes.

DA DOSIMETRIA

Analisando a dosimetria das penas de ambos os recorrentes, verifica-se que as consequências do delito foram valoradas negativamente eis que os bens roubados não foram recuperados, gerando prejuízo considerável as vítimas.

Ocorre que essa valoração é inerente ao tipo penal do roubo. Logo há bis in idem na fixação da pena base e, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as sanções devem ser fixadas no mínimo legal.

Por isso, realizo a nova dosimetria das penas dos recorrentes.

Para a apelante
ALINE DA SILVA FERREIRA

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra a apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Presente uma causa de diminuição tendo em vista que a recorrente teve uma participação de menor importância, diminui-se a pena em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, ficando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, bem como presente a causa de aumento decorrente do crime continuado, majora-se a apena em 1/6 (um sexto), uma vez que a ação delitiva recaiu sob duas infrações, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias multa,

perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o apelante
WELISSON SOUZA PEREIRA

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, bem como presente a causa de aumento decorrente do crime continuado, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que a ação delitiva recaiu sob duas infrações, equivalentes a 01 (um) ano e

01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa,

perfazendo as sanções definitivas em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para adequar a pena da recorrente
ALINE DA SILVA FERREIRA
em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, assim como para adequar a pena do recorrente
WELISSON SOUZA PEREIRA
em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024